Tribunal: STJ
Processo: 1000226-52.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807342 - SP (2024/0456479-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
AGRAVADO
: PETRA FINA MODA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO FRULLANI LOPES - SP300051
MARCELO FRULLANI LOPES - SP329370
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES COM CARTÃO
DE
CRÉDITO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que se discute a
responsabilidade da instituição de pagamento por prejuízos
decorrentes de estornos de valores em operações com cartão
de crédito.
2. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade objetiva
da instituição de pagamento, com base no artigo 927 do Código
Civil, por falha na prestação do serviço, reformando a sentença
para condenar a requerida à reparação dos danos causados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de
pagamento pode transferir ao comerciante os riscos de sua
atividade em transações realizadas com cartão de crédito,
especialmente em ambiente virtual.
4. Outra questão em discussão é a alegação de cerceamento de
defesa e a validade das cláusulas contratuais que transferem ao
lojista os riscos do chargeback em operações não presenciais.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não foi conhecido em razão da aplicação
da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática e
probatória.
6.
A
ausência
de
demonstração
válida
de
dissídio
jurisprudencial, por falta de cotejo analítico entre o acórdão
impugnado e os paradigmas apresentados, impede o
conhecimento do recurso com base na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA49883235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b7918547-93cf-497e-be59-e9fceeb42819

7. A fundamentação deficiente do recurso especial, que não
permite a exata compreensão da controvérsia jurídica, impõe o
reconhecimento do óbice previsto na Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b7918547-93cf-497e-be59-e9fceeb42819

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807342 - SP (2024/0456479-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
AGRAVADO
: PETRA FINA MODA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO FRULLANI LOPES - SP300051
MARCELO FRULLANI LOPES - SP329370
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES COM CARTÃO
DE
CRÉDITO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que se discute a
responsabilidade da instituição de pagamento por prejuízos
decorrentes de estornos de valores em operações com cartão
de crédito.
2. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade objetiva
da instituição de pagamento, com base no artigo 927 do Código
Civil, por falha na prestação do serviço, reformando a sentença
para condenar a requerida à reparação dos danos causados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de
pagamento pode transferir ao comerciante os riscos de sua
atividade em transações realizadas com cartão de crédito,
especialmente em ambiente virtual.
4. Outra questão em discussão é a alegação de cerceamento de
defesa e a validade das cláusulas contratuais que transferem ao
lojista os riscos do chargeback em operações não presenciais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49639234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:15
Código de Controle do Documento: d53f4457-13a7-4e1f-afac-8df1120603e6

5. O recurso especial não foi conhecido em razão da aplicação
da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática e
probatória.
6.
A
ausência
de
demonstração
válida
de
dissídio
jurisprudencial, por falta de cotejo analítico entre o acórdão
impugnado e os paradigmas apresentados, impede o
conhecimento do recurso com base na alínea "c" do permissivo
constitucional.
7. A fundamentação deficiente do recurso especial, que não
permite a exata compreensão da controvérsia jurídica, impõe o
reconhecimento do óbice previsto na Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STONE DE
PAGAMENTO S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" , da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta que o acórdão
recorrido violou os artigos 421, parágrafo único, e 421-A, II e III, do Código Civil, bem
como os artigos 1o, 7o, 10, 369 e 373, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer
a responsabilidade da instituição de pagamento pelos prejuízos oriundos de estornos
de valores decorrentes de operações realizadas com cartão de crédito. Alega, ainda,
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
além de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença de primeiro
grau indeferiu a produção de prova testemunhal e, mesmo assim, o acórdão
reformou a decisão com base na ausência dessas provas. Defende a validade das
cláusulas contratuais que transferem ao lojista os riscos do chargeback em
operações não presenciais e aponta dissídio jurisprudencial sobre a matéria.
O recurso especial foi inadmitido pela aplicação das Súmulas 7 do STJ
e 284 do STF, além da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49639234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:15
Código de Controle do Documento: d53f4457-13a7-4e1f-afac-8df1120603e6

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem consignou que, embora a
venda tenha ocorrido em ambiente virtual, a responsabilidade pela validação da
transação com cartão de crédito foi assumida pela instituição de pagamento, a quem
incumbia a conferência dos dados da compra. Destacou que a autora adotou todas
as cautelas necessárias à realização da venda e que a empresa intermediadora de
pagamento não pode transferir os riscos de sua atividade ao comerciante.
Considerou caracterizada a falha na prestação do serviço pela ausência de
informações adequadas e da devida assistência contratual, reconhecendo a
responsabilidade objetiva da ré com base no artigo 927 do Código Civil. Com isso,
reformou a sentença para condenar a requerida à reparação dos danos causados.
De início, cumpre destacar que o recurso especial, por sua natureza,
não se presta ao exame de eventual violação a dispositivos constitucionais,
porquanto tal competência é atribuída exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal. Assim, não cabe a esta Corte
Superior apreciar as alegações fundadas nos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Carta
Magna, o que implica o não conhecimento da insurgência nesse ponto.
No que se refere à alegada violação dos artigos 421, parágrafo único, e
421-A, incisos II e III, do Código Civil, bem como dos artigos 1o, 7o, 10, 369 e 373, II,
do Código de Processo Civil, não se constata efetiva negativa de vigência normativa.
A instância de origem examinou adequadamente as teses jurídicas suscitadas, com
base nas circunstâncias específicas do caso concreto e no conjunto fático-probatório
dos autos. O recorrente, por sua vez, limita-se a reproduzir os dispositivos legais
supostamente violados, sem apresentar argumentação jurídica concreta e pertinente
capaz de evidenciar de forma clara e específica como o acórdão recorrido teria
deixado de observar as normas federais invocadas. Diante dessa fundamentação
deficiente, que não permite a exata compreensão da controvérsia jurídica, impõe-se
o reconhecimento do óbice previsto, por analogia, na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Ademais, constata-se que as razões do recurso especial estão
assentadas em uma tentativa de rediscutir as premissas fáticas estabelecidas pelo
acórdão recorrido, especialmente no tocante à validade das cláusulas contratuais e à
suposta ocorrência de cerceamento de defesa. Tal empreitada encontra óbice
intransponível na Súmula 7 desta Corte, porquanto a apreciação das alegações
recursais demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado na estreita
via do recurso especial.
No que diz respeito à alínea “c” do permissivo constitucional, também
não se verifica a demonstração válida de dissídio jurisprudencial. A parte recorrente
Documento eletrônico VDA49639234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:15
Código de Controle do Documento: d53f4457-13a7-4e1f-afac-8df1120603e6

não realizou o indispensável cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os
paradigmas
apresentados,
limitando-se
à
transcrição
de
ementas
descontextualizadas. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, para que se
configure o dissenso, é imprescindível a demonstração da similitude fática entre os
casos confrontados, bem como a existência de soluções jurídicas divergentes, em
conformidade com o que dispõe o artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e o
artigo 255 do RISTJ. A ausência desses elementos impede o conhecimento do
recurso com base na alínea “c”.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:15
Código de Controle do Documento: d53f4457-13a7-4e1f-afac-8df1120603e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.807.342 / SP
Número Registro: 2024/0456479-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002265220238260011
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
AGRAVADO
: PETRA FINA MODA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO FRULLANI LOPES - SP300051
MARCELO FRULLANI LOPES - SP329370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49867760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: c8b476cd-2151-427c-9726-eab4b9ee1af2

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: c8b476cd-2151-427c-9726-eab4b9ee1af2